Tribunal: TJMT
Processo: 0009648-26.2018.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009648-26.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), TECLASISTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS E TRONCOS LTDA - ME - CNPJ: 01.544.327/0001-97 (APELANTE), TECLASISTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS E TRONCOS LTDA - ME - CNPJ: 01.544.327/0001-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO. JULGOU PREJUDICADO O APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — REGIME DE ESTIMATIVA — ARTIGO 30, III, DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 7.098, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998 — ILEGALIDADE — INEXISTÊNCIA.

1. “Inexiste ilegalidade na exigência de recolhimento de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS pelo regime de estimativa, ante a expressa previsão no artigo 30, III, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, conforme autoriza o artigo 26, III, da Lei Complementar Nacional no 87, de 13 de setembro de 1996. Recurso provido.” (TJ-MT 00096543320188110055 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 10/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/08/2021)

2. Recurso provido, com a reforma integral da sentença.

3. Prejudicado o Apelo da Defensoria Pública.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Teclasistem Industria e Comércio de Balanças e Troncos Ltda. e Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 9648-26.2018.811.0055, que julgou procedentes os pedidos anulando a CDA 20122820 que instrui a Execução Fiscal em apenso.

Deixou de condenar o Embargado ao pagamento da verba honorária, sob

o argumento de que não cabe honorários à Defensoria Pública.

A

primeira Apelante sustenta a possibilidade de fixação da verba honorária em prol da Defensoria, à luz do disposto no art. 4o, inciso XXI, da LC 80/1994, regulamentado pelo Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, através da Resolução no 55/2012.

Ressalta a autonomia das Defensorias Públicas, o que possibilita a execução de honorários contra as pessoas jurídicas de direito público.

Cita jurisprudência em favor da sua tese.

Pugna pelo provimento do recurso. (Id 17372981)

O Segundo Apelante afirma que a sentença se fundamenta em premissa equivocada no sentido de que a cobrança do ICMS por estimativa seria nula, eis que fundada no inciso V, do art. 30 da Lei 7.098/98 que instituiu o Regime de Estimativa por Operação, no entanto o fundamento legal da CDA é o inciso III do referido artigo.

Assinala que o inciso V só foi implementado pela legislação em 2009, e que o fato gerador é de 2006, sendo evidente que a hipótese retratada é a do inciso III, do art. 30 da Lei 7.098/98.

Pleiteia, assim, o provimento do recurso. (Id 17372984)

Contrarrazões apresentadas nos Id’s 17373499 e 17373951 pelo desprovimento dos recursos respectivamente.

Aos autos foi juntada cópia da Execução Fiscal no 0005870-58.2012.811.0005.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível que julgou procedente o pedido para reconhecer a nulidade dos créditos tributários relativos a ICMS Estimativa por Operação por violação aos artigos 146, III e 146- A, 150, I, III, b e e, da Constituição Federal e aos artigos 97, III e IV, do Código Tributário Nacional.

Extrai-se dos autos, que a Teclasistem Industria e Comércio de Balanças e Troncos Ltda. ingressou com Embargos à Execução, sob o fundamento de que os créditos estariam prescritos, bem como a nulidade da cobrança de ICMS por estimativa.

O Julgador
a quo
, ao analisar o pedido, julgou procedente o pedido, acolhendo o argumento da ilegalidade da cobrança, pontuando que a Legislação estadual inovou ao prever, “no inciso V do art. 30 da lei Estadual no 7.098/98 (introduzido pela Lei no. 9.226/2009), o chamado Regime de Estimativa por Operação, regulamentado pelo Decreto no. 2.734/2010, introduzindo os artigos 87-J e seguintes do RICMS/MT”. (
sic
Id 17372978)

No entanto, tal como afirmado pelo Estado de Mato Grosso, o fundamento legal da cobrança constante da CDA juntada aos autos é o inciso III do art. 30 da Lei Estadual no 7.098/98, e não o inciso V.

Com efeito, os fatos geradores consignados na Certidão da Divida Ativa ocorreram em 2006, tendo sua constituição definitiva em 08/10/2008, portanto anterior a alteração legislativa que acrescentou o inciso V no referido dispositivo legal, regulamentado pelo Decreto Estadual no 2.734/2010, não sendo possível assim a sua aplicação ao caso dos autos.

Dessa forma, a questão deduzida nos autos não se amolda ao precedente citado pelo magistrado singular, uma vez que a questão abordada no RE 632265/RJ, do STF, versa sobre a necessidade de observância ao princípio da legalidade, sendo imprópria a utilização de Decreto, como foi no caso da hipótese trazida pelo inciso V, do art. 30 da Lei Estadual no 7.098/98.

In casu
, a certidão de dívida ativa traz como infração a falta de recolhimento do ICMS por estimativa, o que por si só, não torna a cobrança ilegal, uma vez que tal exação fiscal tem expressa previsão legal no art. 30, inciso III, da Lei Estadual no 7.098/98, conforme autorizado pelo art. 26, inciso III, da Lei Kandir. Vejamos:

“Art. 26. Em substituição ao regime de apuração mencionado nos arts. 24 e 25,
a lei estadual poderá estabelecer
:

[...]

III -
que, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, o imposto seja pago em parcelas periódicas e calculado por estimativa, para um determinado período, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugná-la e instaurar
processo
contraditório
.

§ 1o Na hipótese do inciso III, ao fim do período, será feito o ajuste com base na escrituração regular do contribuinte, que pagará a diferença apurada, se positiva; caso contrário, a diferença será compensada com o pagamento referente ao período ou períodos imediatamente seguintes.

§ 2o A inclusão de estabelecimento no regime de que trata o inciso III não dispensa o sujeito passivo do cumprimento de obrigações acessórias.”

Enquanto a Lei Estadual, assim dispõe:

“Art. 30. Em substituição ao regime mencionado nos artigos 28 e 29,
a apuração do imposto poderá ser efetuada, também, através
:

[...]

III -
do regime de estimativa, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, no qual o imposto será pago em parcelas periódicas, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugnação e de instauração do
processo
contraditório
;

[...]

§ 1o Na hipótese do inciso III, ao fim do período, será feito o ajuste com base na escrituração regular do contribuinte, que pagará a diferença apurada, se positiva; caso contrário, a diferença será compensada com o pagamento referente ao período ou períodos imediatamente seguintes.

§ 2o A inclusão de estabelecimento no regime de que trata o inciso III não dispensa o sujeito passivo do cumprimento de obrigações acessórias.” [sem negrito no original]

Dessa forma, não há ilegalidade na cobrança do ICMS por estimativa, com base no art. 30, inciso III, da Lei no 7.098/98.

Nesse sentido, esta

Corte se manifestou:

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — REGIME DE ESTIMATIVA — ARTIGO 30, III, DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 7.098, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998 — ILEGALIDADE — INEXISTÊNCIA. Inexiste ilegalidade na exigência de recolhimento de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS pelo regime de estimativa, ante a expressa previsão no artigo 30, III, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, conforme autoriza o artigo 26, III, da Lei Complementar Nacional no 87, de 13 de setembro de 1996. Recurso provido. (TJ-MT 00096543320188110055 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 10/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/08/2021)

Assim, infundada a alegação de irregularidade na cobrança do ICMS por estimativa, devendo ser provido o recurso do Estado de Mato Grosso.

Prejudicado o Apelo da Defensoria Pública.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso do Estado de Mato Grosso para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022